Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727247-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAIR EMILIO DEBUZ AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta por CLAIR EMILIO DEBUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 133502199), que nos autos de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela provisória de urgência, julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos: “Ante o exposto, na AÇÃO PRINCIPAL, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e revogo integralmente a decisão de ID 124974732 que havia deferido o pedido de tutela de urgência percorrido pelo autor. JULGO PROCEDENTE o pedido da demanda reconvencional, para CONDENAR o autor ao pagamento de R$ 110.527,69. Sobre o valor deverá incidir correção monetária e juros de mora, a contar da data do vencimento do débito. Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em face da sucumbência na reconvenção, condeno a reconvinda em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em sua petição (id. 38339326), a autora, ora peticionante, argumenta, em suma, que ré emitiu unilateralmente fatura especial, no valor de R$ 110.527,69, sob alegação de que teriam sido identificados resistores nos condutores das correntes das fases A.B e C, com vencimento para 17 de março de 2022. Pontua que não efetuou o pagamento da referida fatura esperando que lhe fosse garantida a ampla defesa e contraditório. Advoga a nulidade de sentença em razão de ausência de saneamento do feito, bem como diante de omissão em relação à violação da ré ao rito do processo administrativo. Sustenta a necessidade de cassação da sentença, ainda, em razão do indeferimento de prova oral e não manifestação acerca do requerimento de prova documental. Assevera que fora emitida fatura de cobrança com data anterior ao final do período para o respectivo recurso administrativo, não tendo constado o exato período de duração da alegada irregularidade no medidor, razão pela qual a cobrança deveria se limitar aos 6 ciclos imediatamente anteriores. Pontua que entrou em contato com a requerida pleiteando a retificação da data de vencimento da referida fatura para que pudesse dar início ao procedimento administrativo, tendo a ré, na sequência, efetuado o corte de energia da unidade consumidora do apelante. Entende presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito requer a cassação da sentença para que seja determinada a produção de prova oral e documental, subsidiariamente, sua a reforma para declarar a nulidade do procedimento administrativo. Preparo recolhido (Id. 38339327). Em decisão inicial, indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos (Id. 38404044): “No caso dos autos, a atribuição do efeito buscado, muito embora, em tese, possível, não se mostra admissível, porquanto não identifico, nem a apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na sentença recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, inclusive porque a fundamentação do Juízo singular, em um juízo perfunctório, condiz com a posição dominante na jurisprudência, no sentido de que o Magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento. Ademais, ao que tudo indica, apesar da irresignação da apelante, a apelada parece ter cumprido todas as determinações exaradas pela respectiva Agência Reguladora para emissão da fatura em questão, o que deve ser melhor avaliado, quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Ressalte-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 699, fixou orientação no sentido de que o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, mediante observância do contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, não restando verificada, assim, a probabilidade do direito vindicado. Enfim, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, entendo que, no presente caso concreto, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, desde logo, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente sua conclusão” Contra esta decisão foi apresentado Agravo Interno (Id. 38727697), pugnando pela concessão do efeito suspensivo vindicado, sob argumento que teria havido incorreção no procedimento administrativo empregado pela agravada, uma vez que a fatura fora emitida juntamente com a carta de notificação, prazo anterior ao prazo recursal. Esclarece que o agravante recebeu a notificação após 25/02/2022, enquanto o vencimento da fatura ocorrera em 17/03/2022, como se o prazo recursal já tivesse transcorrido. Afirma que a agravada exigiu que a fatura fosse adimplida, para, apenas posteriormente discutir o débito na via recursal. Aduz que não há comprovação nos autos quanto à limitação da recuperação de receita e do período de irregularidade, entendendo que se refere à período pretérito. Advoga que funciona no imóvel uma churrascaria, contendo freezers de alimentos congelados, assevera que a não concessão do efeito suspensivo pode implicar no corte do serviço o que ocasionará a perda de diversos produtos, resultando em perecimento do direito caso tenha necessidade de aguardar a decisão de mérito. Desse modo, salienta que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais estariam preenchidos e, ao final, requer suspensão da eficácia da sentença. Sem resposta da ré/agravada (Id. 39876313). É o relatório. Decido. Excepcionando a regra de que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, CPC), encontra-se a hipótese retratada nesta petição, qual seja, a das sentenças que concedem tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, CPC). Nesses casos, pode a parte interessada postular pela concessão do efeito suspensivo impróprio, isto é, ope judicis, por meio de requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ao órgão relator (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Nos estritos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação”. Em uma análise inicial do pedido de efeito suspensivo, indeferi o pleito, por entender pela ausência de teratologia manifesta na sentença recorrida, bem como pela aparente lisura no procedimento administrativo questionado, ressaltando a ausência de elementos hábeis a caracterizar a presença de fumus boni iuris e periculum in mora no caso em apreço (Id. 38404044). Ocorre que, diante dos novos esclarecimentos prestados pela autora, especialmente em relação à contemporaneidade entre a data de emissão da fatura correspondente ao período recuperado e o prazo para recurso administrativo, entendo por bem reconsiderar o entendimento anteriormente exarado. Isso porque, em que pese o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 699, tenha entendido pela possibilidade de corte no serviço nos casos de fraude de medidor, mesmo ante a essencialidade do serviço, certo é, que o próprio Tribunal Superior, no referido precedente, aduz a necessidade de estrita observância ao contraditório e ampla defesa pela concessionária do serviço em sede de processo administrativo para autorizar o referido corte. Neste cenário, em segunda análise, considerando que a insurgência autoral diz respeito justamente quanto à correção no procedimento administrativo empregado pela ré na apuração do débito em comento, especialmente diante da possível contemporaneidade entre a emissão da fatura correspondente ao período recuperado e o decurso do prazo recursal, entendo que a efetivação imediata do comando judicial pode criar embaraços para eventual provimento oriundo desta instância recursal quando do julgamento do recurso de apelação. Assim, a reanálise do julgamento de primeira instância em segundo grau de jurisdição pode restar prejudicada, dificultando, ou até inviabilizando, a eficácia de eventual julgamento favorável à autora, circunstância que confere maior relevo aos argumentos deduzidos no presente pedido. De outro lado, não há dúvidas quanto ao perigo de dano alegado, já que, caso haja corte no fornecimento de energia elétrica da autora/apelante, sua atividade comercial restará impossibilitada, bem como os prejuízos suportados pela peticionante, seriam de difícil reparação. Deste modo, conquanto os demais pontos suscitados pela autora na presente petição demandem uma cognição própria do mérito do recurso de apelação, certo é que, considerando sua insurgência acerca do procedimento administrativo adotado pela ré, bem como a essencialidade do serviço de energia elétrica para a continuidade das atividades comerciais exercidas pela autora e da possibilidade de corte de seu fornecimento pela ré, há elementos mínimos suficientes para, em um juízo prévio e não exauriente, conferir ao apelo o pleiteado efeito suspensivo. Com esses fundamentos, RECONSIDERO a decisão de Id. 38404044, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apenas até a análise do mérito recursal, de modo a evitar, por ora, que a concessionária de energia elétrica promova qualquer interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora